Tribunal: TJDFT
Processo: 0705459-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705459-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA PEREIRA DA COSTA DE SOUSA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO Q DA SQS 414, JORGE GOMES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por Maria Lucia Pereira da Costa de Sousa em face da sentença proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, proposta por Condomínio do Bloco Q da SQS 414 em desfavor dela, que extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC/15 (ID 27283037). Nas razões recursais (ID 27283043), a Apelante requereu os benefícios da gratuidade da justiça. No entanto, verifiquei que o recurso trata, de maneira exclusiva, a respeito da fixação de honorários sucumbenciais, matéria de interesse das representantes processuais da recorrente. Nesse contexto, determinei a intimação das advogadas da Apelante para que, nos termos dos arts. 99, § 5o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, juntassem, ao menos, comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além das declarações de Imposto de Renda e de hipossuficiência, com o fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 27667801). Contudo, o prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 28002695). De tal sorte, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta a parte apelante do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação da parte apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator